Tribunal: STF
Processo: RHC 272659
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACUSAÇÃO DE INJÚRIA RACIAL E RACISMO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO
DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Ariel Rocha Soares contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 9.4.2026 a 15.4.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n.  997.775/PI, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos que o recorrente foi denunciado pelo Ministério Público do Piauí pela apontada prática dos crimes de injúria racial e racismo, em concurso material.

3. Em 21.4.2024, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Teresina/PI, no Processo n. 0860707-85.2023.8.18.0140, recebeu a denúncia contra o recorrente.

O recorrente, advogado, atuando em causa própria, apresentou resposta à acusação e arguiu suspeição do juízo de primeira instância para julgar o processo, a qual foi rejeitada, em 17.7.2024, determinando-se o prosseguimento da ação penal (e-doc. 11).

4. O acusado ajuizou a Exceção de Suspeição (Processo n. 0823446-52.2024.8.18.0140) no Tribunal estadual, alegando inimizade pessoal do juízo de origem decorrente do levantamento de sigilo judicial de habeas corpus com informações médicas do recorrente.

5. A Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal estadual, em 21.2.2025, rejeitou a exceção de suspeição, em acórdão com esta ementa:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIMIZADE PESSOAL. LEVANTAMENTO DE SIGILO EM AÇÃO CRIMINAL. DADOS SENSÍVEIS. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. IMPARCIALIDADE PRESERVADA. REJEIÇÃO. 
I – CASO EM EXAME 
Cuida-se de exceção de suspeição cível proposta com fundamento nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil, e subsidiariamente no artigo 95 do Código de Processo Penal, em face de magistrado que determinou o levantamento do sigilo de habeas corpus contendo informações médicas do excipiente, sob a alegação de que tal conduta revelaria inimizade pessoal e comprometeria a imparcialidade do julgador. 
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Verificar se a decisão de levantamento de sigilo, reputada como indevida pelo excipiente, configura hipótese legal de suspeição do magistrado por inimizade pessoal, apta a justificar seu afastamento do feito. 
III – RAZÕES DE DECIDIR 
As hipóteses de impedimento e suspeição previstas em lei possuem caráter taxativo e devem ser interpretadas restritivamente. A decisão impugnada trata-se de ato jurisdicional motivado, proferido no exercício regular da função judicante, não havendo nos autos qualquer indício concreto de inimizade pessoal ou interesse do magistrado no desfecho da causa. A alegação de dolo ou má-fé foi afastada por pareceres técnicos da ANPD e do CNJ, que arquivaram os procedimentos respectivos. A mera irresignação da parte com o teor de decisão judicial não se presta à configuração de causa legítima de suspeição. 
IV – DISPOSITIVO E TESE 
Exceção de suspeição rejeitada, por ausência de demonstração de causa legal e concreta de comprometimento da imparcialidade do magistrado” (fl. 60, e-doc. 2).

6. Em 17.4.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus
n. 997.775/PI no Superior Tribunal de Justiça.

Pediu-se a ordem para declarar a nulidade do acórdão pelo qual rejeitada a exceção de suspeição e reconhecer a suspeição do juízo de primeira instância, determinando-se o envio dos autos eletrônicos ao seu substituto legal (fl. 7, e-doc. 2).

7. Em 26.1.2026, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem (e-doc. 18) e, na sessão virtual de 9.4.2026 a 15.4.2026, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental do recorrente, em acórdão com esta ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NÃO COMPROMETIDA. ATO NO EXERCÍCIO REGULAR DA FUNÇÃO JUDICANTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE INIMIZADE OU INTERESSE NA CAUSA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus e reitera a tese de suspeição do magistrado de primeiro grau baseada em atos objetivos, como o levantamento indevido de sigilo e representações administrativas. 
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o habeas corpus não constitui a via adequada para a análise de suspeição de magistrado quando o exame demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 
3. Na espécie, o ato jurisdicional impugnado foi realizado no exercício regular da função judicante e não demonstrou a existência de causas externas, inimizade pessoal ou interesse do julgador no desfecho da ação penal que pudessem sinalizar a quebra da imparcialidade objetiva. 
4. Embora o rol do art. 254 do Código de Processo Penal seja considerado exemplificativo, o reconhecimento da parcialidade exige elementos concretos e objetivos que incutam dúvida razoável, o que não foi verificado de plano pela prova apresentada. 
5. O agravo regimental que se limita a reiterar os argumentos da impetração original, sem apresentar fatos novos ou teses jurídicas capazes de modificar o entendimento firmado, não autoriza a reforma da decisão agravada. 
6. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 32).

8. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.

O recorrente alega que é réu em ação penal “que tramita sob a presidência do Exmo. Juiz de Direito João Antônio Bittencourt Braga Neto, pela suposta prática do crime de injúria racial. No curso da persecução penal, foi arguida exceção de suspeição em face do referido magistrado, com base em fato objetivo, documentalmente comprovado e incontroverso: em processo cível anterior e distinto, no qual o Recorrente figurava como autor, o mesmo juiz determinou o levantamento do sigilo de autos que continham dados médicos sensíveis do ora Recorrente, sem qualquer pertinência temática com o objeto daquela demanda” (fl. 2, e-doc. 38).

Argumenta que “tal conduta, além de configurar grave violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e aos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade, causou danos concretos à esfera pessoal do Recorrente, motivando representações junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e o ajuizamento de ação indenizatória” (fl. 2, e-doc. 38).

Assevera que, pelo acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, “partiu[-se] de premissa equivocada ao enquadrar[-se] a controvérsia como uma mera alegação de suspeição subjetiva, que dependeria da comprovação de inimizade capital ou interesse direto do juiz na causa” (fl. 3, e-doc. 38).

Assinala que “a realidade fática, contudo, aponta para uma questão distinta e mais grave: a violação da imparcialidade em sua dimensão objetiva. Não se discute o foro íntimo do magistrado, mas sim a existência de um fato concreto, externo e anterior ao processo penal, praticado pelo próprio julgador, que lança uma dúvida razoável e justificada sobre sua capacidade de atuar com a isenção que o cargo exige” (fl. 3, e-doc. 38).

Ressalta que os fatos alegados são incontroversos e pré-constituídos, “lastreados em prova documental inequívoca (a decisão que levantou o sigilo), a representação junto ao CNJ, a reclamação junto à ANPD e a ação de responsabilização civil pelo vazamento de dados pessoais sensíveis relativos à saúde do impetrante (paciente)” (fl. 6, e-doc. 38).

Estes os pedidos:
“a) Em caráter liminar, a suspensão imediata do Processo
nº 0860707-85.2023.8.18.0140 até o julgamento de mérito do presente recurso, ou, subsidiariamente, o afastamento cautelar do magistrado João Antônio Bittencourt Braga Neto da condução do feito, com sua redistribuição ao substituto legal; 
b) No mérito, o CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do presente Recurso Ordinário Constitucional para, reformando o
v. acórdão recorrido, conceder a ordem de Habeas Corpus, a fim de: 
b.1) Reconhecer a violação à garantia da imparcialidade objetiva, declarando a suspeição do magistrado João Antônio Bittencourt Braga Neto para atuar no referido processo; 
b.2) Declarar a nulidade de todos os atos decisórios por ele praticados na Ação Penal nº 0860707-85.2023.8.18.0140; 
b.3) Determinar o afastamento definitivo do referido magistrado da condução do feito, com a consequente remessa dos autos ao seu substituto legal para o regular prosseguimento” (fl. 11, e-doc. 38).

O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário (e-doc. 55).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

10. No julgamento da exceção de suspeição ajuizada pelo recorrente contra o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Teresina/PI, o Tribunal estadual decidiu rejeitá-la, com estas razões:
“As causas de impedimento e suspeição estão previstas, respectivamente, nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil e, subsidiariamente, no art. 95 do Código de Processo Penal. (...)
A interpretação desses dispositivos deve ser restritiva. A mera discordância da parte com decisões proferidas pelo magistrado não
se confunde com inimizade pessoal, e tampouco autoriza o reconhecimento da suspeição.
No presente incidente, o excipiente fundamenta sua pretensão na decisão do magistrado que determinou o levantamento de sigilo
de autos contendo informações médicas, as quais entende como
‘dados sensíveis’, com base na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei
nº 13.709/2018).
Todavia, conforme amplamente demonstrado nos autos: a) O levantamento do sigilo foi ato jurisdicional motivado, proferido no exercício da função judicante; b) A alegação de que teria havido dolo ou má-fé por parte do magistrado foi afastada em pareceres técnicos tanto da ANPD quanto do CNJ, que arquivaram os procedimentos administrativos, por não vislumbrarem infração disciplinar; c) A ação de responsabilidade civil proposta em face do Estado do Piauí, em decorrência do mesmo fato, não configura, por si só, causa de suspeição.
Diante disso, não há nos autos qualquer indício concreto de amizade íntima ou inimizade capital, tampouco se vislumbra interesse pessoal do magistrado no deslinde da causa. A tentativa de transformar atos jurisdicionais – sujeitos a controle por recursos próprios – em fundamento de exceção de suspeição configura indevida utilização do instituto.
Permitir a acolhida de exceções com base em percepções subjetivas da parte excipiente abriria perigoso precedente, comprometendo o próprio princípio da independência judicial”
(fls. 57-58, e-doc. 2).

11. No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, e negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo-se a rejeição de suspeição do juízo de primeira instância, sob estes fundamentos:
“Não identifico, tal como apontado pelo Tribunal a quo, a existência de causas externas sinalizadoras da falta de imparcialidade do juiz, uma vez que o ato reclamado pelo paciente foi realizado no exercício regular da função judicante e não há indícios de inimizade pessoal ou interesse do magistrado no desfecho da causa.
Também não se verifica, na espécie, decisão evidentemente abusiva ou imotivada, atitude manifestamente imprópria do magistrado ou o descumprimento de formalidade legal e essencial, a ser, de pronto, corrigido na via mandamental.
Sublinho, ainda, que ‘esta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de possível suspeição de magistrado, porquanto o exame de tal questão demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita (precedentes)’ (HC n. 367.156/MT, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 22/3/2017). (...)
Apesar de sustentar que o rol que trata das causas de suspeição não é taxativo – o que permitiria o reconhecimento da parcialidade em outras situações objetivas –, como consignado na decisão agravada, verifiquei que não existem causas externas ou indícios de inimizade pessoal que comprometam a imparcialidade do juiz. O ato questionado foi considerado exercício regular da função judicante, sem caráter abusivo ou imotivado.
Por fim, por mais que o agravante afirme que o constrangimento ilegal é atual, continuado e traz risco concreto de atos futuros potencialmente contaminados e que a jurisprudência admite intervenção quando a ilegalidade é detectável, como não foi verificado nenhum descumprimento de formalidades essenciais ou decisões manifestamente ilegais, não se justificou a concessão da ordem de ofício, conforme o entendimento desta Corte” (fls. 3-4, e-doc. 32).

12. Na espécie, não procede a alegação do recorrente de suspeição do juízo de primeira instância, pois, como fundamentado pelo Tribunal estadual, “conforme amplamente demonstrado nos autos: a) O levantamento do sigilo foi ato jurisdicional motivado, proferido no exercício da função judicante;
b) A alegação de que teria havido dolo ou má-fé por parte do magistrado foi afastada em pareceres técnicos tanto da ANPD quanto do CNJ, que arquivaram os procedimentos administrativos, por não vislumbrarem infração disciplinar;
c) A ação de responsabilidade civil proposta em face do Estado do Piauí, em decorrência do mesmo fato, não configura, por si só, causa de suspeição” (fl. 58, e-doc. 2).

No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça acrescentou que não se verifica “decisão evidentemente abusiva ou imotivada, atitude manifestamente imprópria do magistrado ou o descumprimento de formalidade legal e essencial, a ser, de pronto, corrigido na via mandamental”
(fl. 3, e-doc. 32).

Concluiu não haver “causas externas ou indícios de inimizade pessoal que comprometam a imparcialidade do juiz. O ato questionado foi considerado exercício regular da função judicante, sem caráter abusivo ou imotivado”
(fls. 3-4, e-doc. 32)” (fl. 4, e-doc. 32).

13. Ademais, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão recorrido, “tal análise exigiria o reexame aprofundado de provas e fatos, o que é vedado nesta via. Assim, não merece acolhida o argumento de que não há necessidade de dilação probatória” (fl. 4, e-doc. 32).

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e, eventualmente, acolher a tese do recorrente de suspeição do juízo de primeira instância no caso em análise, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “esta ação constitucional não se revela adequada para proceder-se a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir-se pela eventual parcialidade de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório” (HC
n. 212.933-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.4.2022). Assim, também, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPEDIMENTO E/OU SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.077-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.12.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ESTELIONATO, POR DUAS VEZES, E QUADRILHA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA IMPRÓPRIA. (...)
1. Esta ação constitucional não se revela adequada para proceder-se a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir-se pela eventual parcialidade de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Precedentes. (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 233.265-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.11.2023).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 
1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da suspeição do magistrado de primeira instância –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.
2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 214.796-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15.9.2022). 

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. (...) Alegação de suspeição do juízo processante. Incidente específico rejeitado pelo Tribunal de Justiça. Reconhecimento da parcialidade do juiz em sede de habeas corpus. Via processual inadequada, porquanto demanda o exame aprofundado de fatos
e provas. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC
n. 205.370-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).

“Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de impedimento. Art. 252, II, do CPP. Rol taxativo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘as hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do Código de Processo Penal constituem um numerus clausus (HC n. 92.893, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 12.12.2008), não se ajustando a espécie a nenhum dos casos previstos em lei de suspeição ou de impedimento do julgador, cujo rol é taxativo’ (RHC 170.540, Relª. Minª. Cármen Lúcia).
2. Para dissentir do entendimento perfilhado nas instâncias de origem, é imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus (HC 146.286, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 116.947, Rel. Min. Teori Zavascki).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 195.982-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.4.2021). 

14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora